Tribunal: TJMT
Processo: 1010196-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 1010196-34.2020.811.0000
Recorrente: ELIZEU ALVES DE FRANÇA
Recorrido: VALMIR DA SILVA COSTA e OUTROS
Vistos.
Tratam-se de agravos interno (id. 84125456) e ao STJ (id. 84125488) interpostos por ELIZEU ALVES DE FRANÇA, contra decisão desta Vice-Presidência, que negou seguimento ao seu recurso especial, com base em súmula impeditiva, bem como diante da sistemática de recursos repetitivos – Tema 988/STJ (decisão de id. 77844983).
Os autos retornaram conclusos para despacho desta Vice-Presidência. No entanto, primeiramente, se faz necessário o seu trâmite perante o Órgão Especial, com vistas ao julgamento do agravo interno interposto ao fundamento dos arts. 1.021 e 1.030 § 2o, do CPC.
Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao Órgão Especial para o devido processamento do agravo interno, com as cautelas de praxe.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça